Tribunal: TJMT
Processo: 0017091-41.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017091-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSE MARY BOABAID PARREIRA - CPF: 405.791.661-04 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEGALIDADE DOS REAJUSTES. PERÍCIA ATUARIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito relativos ao contrato de plano de saúde coletivo, em que a autora alega abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da legalidade dos reajustes aplicados pela operadora ao plano de saúde coletivo, bem como a aplicação do prazo prescricional trienal para as parcelas eventualmente indevidas.

(i) Avaliar se os percentuais de reajuste foram aplicados de forma abusiva, ou se, ao contrário, estão amparados por previsões contratuais e atuariais válidas.

(ii) Verificar a incidência da prescrição trienal sobre o pedido de repetição de indébito, conforme o disposto no art. 206, §3º, IV, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que os reajustes praticados pela apelada respeitam os termos do contrato, tendo sido aplicados com base em critérios atuariais e de sinistralidade, em conformidade com a legislação aplicável aos planos coletivos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária. No caso, a perícia atuarial não identificou elementos que configurassem abuso nos percentuais aplicados nos anos de 2003 e 2005.

5. Quanto à repetição de indébito, foi acolhida a prescrição trienal sobre valores cobrados indevidamente, considerando a data da propositura da ação e o marco inicial para a contagem do prazo, de acordo com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.360.969/RS e 1.361.182/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Os reajustes anuais e por faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo, se previstos em contrato e acompanhados de fundamentação atuarial, são legítimos. O prazo prescricional para repetição de indébito é de três anos, conforme o art. 206, §3º, IV, do CC/2002."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rose Mary Boabaid Parreira
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, movida pela recorrente em face da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A autora busca a revisão dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde, alegando que os aumentos foram abusivos, exorbitantes e não se justificam legalmente.

O contrato em questão foi firmado por adesão em 2000, entre a recorrente e a Unimed, por intermédio da Associação dos Funcionários Aposentados da CEMAT-AFACE, tendo como número o plano coletivo 4259.

A autora relatou que sofreu aumentos considerados abusivos em dois momentos específicos: o primeiro, em janeiro de 2003, consistiu em um reajuste de 78,70% (setenta e oito vírgula setenta por cento) aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade, o qual, segundo a autora, não possui previsão contratual para mudança de faixa etária nesta idade. Deste modo, alegou que esse aumento deveria ser tratado apenas como um reajuste anual.

Já o segundo reajuste ocorreu em junho de 2005, quando a autora completou 60 (sessenta) anos, resultando em um aumento de 86,55% (oitenta e seis vírgula cinquenta e cinco por cento).

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da autora, entendendo que os reajustes estavam de acordo com as disposições contratuais e que, por se tratar de um plano coletivo, os limites de reajuste definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não se aplicariam diretamente. Determinou, ainda, que a autora arcasse com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 194885190).

Inconformada, a recorrente apresentou apelação em ID 194885191, sustentando que a sentença deixou de analisar adequadamente as provas dos autos, em especial a perícia, a qual comprovou a abusividade dos aumentos. Reforçou, também, que a aplicação dos reajustes desrespeitou os princípios de boa-fé objetiva e de equilíbrio contratual estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Com isso, pediu a reforma da sentença, para que se reconheça a abusividade dos reajustes e seja determinada a devolução dos valores cobrados a maior.

Contrarrazões apresentadas em ID 194885205, arguindo preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão quanto a restituição do indébito. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Roze Mary Boabaid Parreira
em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, contra a
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Pois bem conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelada arguiu prejudicial de mérito salientando ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art.206, §3º, IV, do Código Civil.

Considerando que os pedidos consistem na devolução de valor a maior e repetição de indébito, os mesmos este estão sujeitos à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS apreciou a matéria e estabeleceu o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO.
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato ( CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).

5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.

6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.

7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).

8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015).

10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento (REsps nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, Segunda Seção, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , data do julgamento: 10/08/2016, DJe de 19/09/2016, destaques não originais)". (Grifei)

Logo, em observância a orientação supracitada, eventual sucesso da pretensão de repetição do indébito terá que se sujeitar ao limite dos três anos anteriores à data da propositura da ação (16/05/2016 – ID 194885155 – fl. 01), conforme o prazo prescricional disposto no art. 206, § 3º, IV, do CC.

Assim sendo,
acolho
a prejudicial ao mérito para reconhecer a ocorrência da prescrição referente à cobrança de valores pagos a maior (devolução e repetição indébito) dos meses anteriores a maio/2013.

Inexistindo outras questões a serem apreciadas, passo ao julgamento do mérito.

A apelante sustenta a abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde nos anos de 2003 e 2005, relativos ao aumento etário e ao aumento anual, que considera excessivos e injustificados. Busca, assim, a reforma da sentença para que sejam declarados nulos tais reajustes, com a consequente devolução dos valores cobrados a maior.

A controvérsia centra-se, portanto, na legalidade dos percentuais aplicados a título de reajuste no plano de saúde coletivo da autora.

Inicialmente, destaco que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é incontestável. Essa interpretação é respaldada pela Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão
".

No caso dos autos, a apelante é usuária do plano coletivo contratado pela Associação dos Funcionários Aposentados da CEMAT-AFACE junto à Unimed Cuiabá, cujo contrato em questão prevê reajustes anuais com base na variação de custos médico-hospitalares e também a majoração das mensalidades em razão da mudança de faixa etária, tal como explicitado na Cláusula 16.6 e 16.6.1, vejamos:

Com efeito, muito embora os planos de saúde individuais e coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei n.º 9.656/98, os planos de saúde coletivos, como o dos autos, têm regime distinto dos planos individuais, no que concerne à aplicação dos índices de reajuste.

Diferentemente dos planos individuais, para os quais os percentuais de reajuste são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes dos planos coletivos são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, como bem elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 952 e 1016.

Este último tema (tema 1016) deixou claro que, nos planos coletivos, os reajustes por faixa etária são legítimos desde que estejam contratualmente previstos, não sejam aplicados de forma arbitrária e observem a base atuarial de cálculo que justifique o aumento dos custos assistenciais, características que, no presente caso, restaram atendidas.

A sentença recorrida destacou a regularidade dos reajustes, uma vez que eles foram efetuados dentro dos limites pactuados no contrato firmado entre as partes e sustentados por fundamentação atuarial pertinente, com o propósito de assegurar a viabilidade econômico-financeira do plano coletivo, vejamos:

“(...).

É de se salientar que a documentação carreada aos autos com a inicial informam que o contrato que regia a relação da autora com a requerida era o instrumento contratual de n. 4259, ao que os documentos de id. 44253106-fl.31 revelam que o aludido contrato tem como contratante o Associação dos Funcionários Aposentados da CEMAT-AFACE, que tinha como usuário (adesão)

Elifas Levi Parreira, com vinculo que justifique sua filiação à contratante como cônjuge, a partir de 15/06/2000.

(...);

Estabelecida a natureza do plano em questão é de se dirimir se o referido instrumento contratual encontra-se ou não vinculado às diretrizes da ANS, no que tange aos percentuais de reajuste.

Consta dos autos, que foi celebrado entre a Associação e a ré Unimed Cuiabá, o contrato n. 4259 de plano de saúde tipo coletivo (id. 44253106). Referido contrato foi aditivado.

Do contrato consta – item 16.6-Reajuste – que os preços pactuados serão reajustados anualmente, conforme a legislação em vigor, custos médicos hospitalares, Tabela de Honorários Médicos e utilização excessiva dos serviços.

E no item 16.6.1 restou consignado que ‘havendo mudança de faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo’ .

Cabe ressaltar que as normas referentes à variação por faixa etária, segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 952/STJ, é válida desde que haja previsão contratual; sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

(...);

Nos contratos antigos e não adaptados, referentes aos seguros firmados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) – o que é o caso dos autos - deve ser observado o que consta do contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.

(...);

Dos quesitos destaco que o perito asseverou que ‘conforme foi analisado os reajustes praticados pela Requerida, visualizou-se o reajuste em dezembro/2002 de 78,74%, que refletiu na mensalidade de janeiro/2003. Contudo, tal reajuste não caberia como reajuste etário mas poderia ser enquadrado como correção anual, porém, não se pode afirmar, tendo em vista, este perito não a posse dos Comunicados de Reajustes de Planos Coletivos referente aos anos de 2002 a 2004, para tal conferência’. Além disso especificou que ‘o reajuste previsto em contrato para o grupo etário de “60 a 69 anos” era de 22,39%, enquanto que o praticado pela Requerida, sobre o mesmo grupo, foi de 86,55%, valendo ressaltar, que não foi possível decompor esse percentual, tendo em vista, que foi cumulado o reajuste etário com o anual’.

Destaco que ao se manifestar novamente, o expert destacou que ‘não há elementos que indiquem que o percentual de 78,74%, aplicado em 2003, está em desconformidade com o previsto’.

(...);

Desta forma, entendo que os reajustes em questão não podem ser considerados abusivos, ao que a demanda deve ser julgada improcedente.” (Sic – ID 194885190)

Além disso, a perícia técnica realizada revelou que os aumentos aplicados, embora elevados, não se mostraram desarrazoados a ponto de configurar abuso de direito. Na análise dos anos de 2003 e 2005, a perícia constatou que o primeiro reajuste, de 78,70%, foi realizado a título de ajuste anual, tendo em vista que a autora tinha 57 anos à época e, portanto, não se aplicava o reajuste etário. Em relação ao aumento de 86,55% ocorrido em 2005, a perícia verificou que o percentual abarcava tanto o reajuste anual quanto o etário, conforme estipulado em contrato, e se justifica pela faixa etária atingida pela autora, então com 60 anos (vide item “7. Conclusão” – ID 194885152 – fl. 28).

Ressalta-se ainda que a adoção de índices diferenciados para reajustes em planos coletivos reflete uma prática consolidada e legalmente aceita, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que tais percentuais observem a necessária base atuarial e sejam justificáveis à luz do contrato firmado, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado. 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos.
3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2032399 SP 2022/0320088-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No caso, como já ressaltado acima, o juízo de primeiro grau apurou de forma satisfatória (através de perícia atuarial) os reajustes aplicados no contrato, os quais observaram o que foi estabelecido no contrato e não se evidenciou, nos autos, qualquer ilegalidade ou abusividade nos percentuais aplicados pela operadora do plano de saúde coletivo.

Cabe também pontuar que, em planos de saúde coletivos, o aumento da sinistralidade e o custo operacional influenciam diretamente os reajustes, visando a evitar a ruína financeira da operadora, em conformidade com os princípios da solidariedade intergeracional e da função social do contrato.

No mesmo sentido, é também o entendimento desta e. Corte:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edier Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em relação ao reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo praticado pela apelada está em conformidade com a legislação aplicável e com os termos contratuais, e se há abusividade a justificar a revisão do contrato e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo permite o reajuste anual acordado entre a operadora e a empresa contratante, e a aplicação de reajustes por faixa etária é válida desde que prevista contratualmente e não excessiva. Não se exige a aplicação dos índices da ANS para contratos coletivos.

Não foi identificada a aplicação de reajuste por faixa etária nos valores cobrados durante o período analisado e os reajustes foram justificados conforme a sinistralidade e fundamentados pela operadora.

Inexistência de ilegalidade nos reajustes praticados e de abusividade nas cobranças realizadas pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo, desde que observadas as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024; STJ, N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024.

(N.U 1029209-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA” -
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE - NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL - OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o reajustamento anual da mensalidade de plano de saúde coletivo, segundo as previsões contratuais, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade.
2.
No caso dos autos, o reajuste proposto foi objeto de perícia atuarial judicial que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora de plano de saúde, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro.
3. O julgador não precisa esgotar e rebater no julgado todos os argumentos e dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de sua convicção, e esta restou compreensível. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1026250-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
REAJUSTE DE PLANO COLETIVO DE SAÚDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA LICITUDE DOS ÍNDICES APLICADOS PELA OPERADORA/RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da vulnerabilidade dos planos coletivos com menos de 30 (trinta) usuários, a ANS editou a Resolução Normativa 309/2012, a qual dispõe sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. Na hipótese, embora no website da Apelada conste que o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários no período de 2019 e 2020, seria de 0,00% e 07,54%, a prova pericial confirmou que, naquele período, a empregadora da Recorrente tinha mais de 30 (trinta) funcionários e que os índices de reajuste apontados pela Operadora para janeiro/2019 (28,33%) e para janeiro/2020 (46,28%) estão corretos, pois “a elevada sinistralidade observada entre 11/2017 e 10/2019 foi a principal responsável pela majoração das mensalidades do plano de saúde subscrito pela autora.” (N.U 1010460-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023). (Grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo codex.
Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.
A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o reajuste de contratos coletivos de saúde, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade. No caso dos autos, o reajuste não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional. (N.U 0007086-25.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85 §11 do CPC, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024